Tribunal: TJDFT
Processo: 0729403-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0729403-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: TALYTA FERNANDES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA contra a decisão proferida na AÇÃO INDENATÓRIA ajuizada em face de TALYTA FERNANDES FERREIRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante requereu a desistência do recurso (ID 74219307). A decisão de ID 74253901 não observou o pedido de desistência e deferiu em termos a atribuição de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento. Posteriormente, o Agravante pediu que a desistência fosse desconsiderada, dando-se regular prosseguimento ao feito. É o relatório. Decido. A desistência do recurso produz efeito imediato operando-se no momento em que é informada nos autos, sendo pois, irretratável, consoante assinala Nelson Nery Junior, verbis: “É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 200).” (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico], 3. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. IRRETRATABILIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de retratação da desistência recursal em razão de alegado equívoco no direcionamento do pedido aos presentes autos. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material. 3. Inexistência de erro material a obstar os efeitos da desistência postulada. 4. Razões recursais que não alteram as conclusões da decisão agravada, extintiva do procedimento recursal. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgRg REsp 1.393.573/PR, 3a T., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 30/04/2019)” ISTO POSTO, com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e torno sem efeito a decisão de ID 74253901. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator